Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA CURSAR PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - DOUTORADO. INEXISTÊNCIA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PESQUISA DE INTERESSE PÚBLICO PARA POLÍCIA CIVIL E PARA A SOCIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos pelo Distrito Federal, contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido inicial e conceder o seu afastamento para participação no programa de doutorado, com fundamento no art. 96 da Lei no 8.112/90, até a defesa final da tese.

2. Em seus embargos, o DF defendeu que o acórdão padece de omissão, porquanto teria deixado de enfrentar algumas das alegações de defesa apresentadas. Arguiu que não se observou o art. 21 da Portaria n. 25 de 18.3.2020 que, no âmbito da Polícia Civil, revogou as licenças capacitação e demais licenças para estudos que não haviam sido iniciadas na data da portaria. Lado outro, ponderou que, em razão da pandemia e do momento difícil que o país vive, todos os integrantes da sociedade civil, especialmente aqueles integrantes das Corporações da Segurança Civil do Estado, devem estar a postos para as funções e demandas que se apresentarem e assim assegurar a ordem pública. Por fim, aduziu que a USP suspendeu as aulas presenciais em 17.03.2020, adotando o sistema de ensino a distância, em conformidade com as recomendações do Ministério da Saúde.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Tal como consignado no acórdão o requerimento administrativo do autor foi realizado no ano de 2019, bem antes da pandemia atual, não sendo razoável que meses depois o pleito do autor, já admitido no programa de doutorado da USP, tenha sido indeferido unicamente em razão da pandemia, conforme os documentos juntados aos autos. Os documentos ainda demonstram que o curso era de grande interesse para corporação e que o autor preenchia todos os requisitos legais para concessão.

5. O Distrito Federal não demonstrou qualquer prejuízo ou necessidade efetiva de que todos os servidores se encontrem em exercício, sob pena de afetar a ordem pública. Por fim, o fato de as aulas estarem sendo ministradas on-line pelo período da pandemia em nada influi no direito do autor, pois mais que evidente que o ensino à distância foi a única possibilidade de não prejudicar os estudantes durante a pandemia, o que virá a ser normalizado certamente mais à frente.

6. Ademais, o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso.

7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.